Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001284-77.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ANA TEREZA DA SILVA CARVALHO (EMBARGANTE), ANA TEREZA DA SILVA E COSTA - CPF: 459.642.971-53 (EMBARGANTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANA TEREZA DA SILVA E COSTA - CPF: 459.642.971-53 (EMBARGADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES – ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO EXISTENTE E CONSTATADO –
A FUNDAMENTAÇÃO INSERIDA NO VOTO RELATOR INICIALMENTE DISPONIBILIZADO CONTRARIA O RESULTADO DO JULGAMENTO DO INSTRUMENTAL
–
EQUÍVOCO NO ATO DE JUNTADA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VOTO RELATOR NO SISTEMA PJE – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO VOTO CONDUTOR CORRETO PARA NOVA DELIBERAÇÃO PERANTE O COLEGIADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÕES ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os Embargos de Declaração quando constatado qualquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Há patente contradição entre os fundamentos expostos no Voto Condutor inicialmente disponibilizado e o dispositivo do
decisum
.

Na hipótese, verifica-se que houve um equívoco no ato de juntada do Voto condutor no sistema Pje, o que resultou na disponibilização de decisão não
correspondente ao teor do julgamento do Instrumental em sessão realizada pelo Colegiado.

Em observância aos princípios da celeridade e economia processual, faz-se necessário colacionar a Ementa e Fundamentação correta do Voto para nova deliberação perante o Colegiado.

Portanto, sobressaem elementos que justifiquem o acolhimento dos Aclaratórios opostos por ambas as partes, eis que verificada flagrante contradição. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Embargos de Declaração: um oposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e outro por
ANA TEREZA DA SILVA E COSTA,
em face do Acórdão proferido no Agravo Instrumento interposto pelo Banco Recorrente, sobre o qual apontam vício de contradição.

Em suas razões recursais, os Embargantes se insurgem contra o Acórdão prolatado pelo Colegiado desta 2.a Câmara de Direito Privado, cuja decisão, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto e reformou a decisão liminar proferida na instância singela em que o Juiz
a quo
determinou a imediata suspensão dos descontos realizados na conta bancária da Embargante
ANA TEREZA DA SILVA E COSTA
.

Afirma a primeira Embargante que o Acórdão objurgado é contraditório, pois, segundo alega, em que pese constar no
decisum
a afirmação de que o Banco Embargante não comprova a relação jurídica para com a primeira Embargante, o resultado obtido na decisão foi contrário ao fundamento, eis que o Instrumental interposto pelo Banco Recorrente foi provido.

Noutro vértice, o segundo Embargante,
BANCO DO BRASIL S.A.
aponta contradição no Acordão vergastado alegando que o resultado do provimento do recurso é contraditório quanto à afirmação de que
“o Banco Agravante não logrou êxito em demonstrar, ainda que minimamente, elementos que evidenciem a existência de relação jurídica com a Agravada, assim como não apresentou o contrato relativo à operação impugnada. Assim, merece reforma a decisão vergastada.”

Com base nessas assertivas, ambos os Embargantes almejam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício de contradição suscitado para, em favor da
primeira Embargante
, converter o resultado do Acórdão objurgado de provimento para desprovimento do Instrumental interposto pelo Banco Recorrente e, em favor do
segundo Embargante,
seja retificada a assertiva de que não ficou comprovada a relação jurídica entre as partes.

Contrarrazões apresentadas (ID. 134832245 e ID. 134982182).

É, no essencial, o relatório.
DECIDO.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, de plano, verifico que razão assiste aos Embargantes, eis que há flagrante contradição entre os fundamentos expostos no Voto Condutor e o dispositivo do
decisum.

Com efeito, houve equívoco quando do lançamento do Voto Relator no sistema PJe. Denota-se que o
decisum
disponibilizado no processo eletrônico no ID. 125570179, não corresponde ao teor do julgamento do Instrumental na sessão realizada pelo Colegiado desta 2.a Câmara de Direito Privado, na data de 08 de junho de 2022, cujo pronunciamento foi divulgado por este Egrégio Tribunal por meio do canal do
YouTube
no
link
https://www.youtube.com/watch?v=wfKw3KBH3iM
,
a partir do tempo: 06h:31min.

Assim, constatado o erro material, colaciono o correto teor do voto por mim proferido:

Ressai do caderno processual que a Agravada
ANA TEREZA DA SILVA E COSTA
ingressou com
Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
n.° 1008360-71.2021.8.11.0006, em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, objetivando a suspensão dos descontos em sua conta bancária no valor mensal de R$ 3.407,20 (três mil, quatrocentos e sete reais e vinte centavos), referente ao contrato n.o 972875973.

Por verificar preenchidos os pressupostos autorizadores, o Juiz singular deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão das parcelas contratuais, como se constata do ID. 70212496 – demanda principal.

Essa decisão deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento, cuja controvérsia cinge-se na legitimidade, ou não, dos descontos na conta bancária da Agravada.

Com efeito, extrai-se que a Agravado ingressou com
Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Materiais”,
alegando que não autorizou movimentações financeiras em sua conta bancária.

Da análise dos autos e da documentação que o acompanha, constata-se elementos que demonstram a contratação de bens/serviços bancários pela Agravada, de modo que não é possível verificar, de plano, a tese de que a autora/Agravada não tenha contratado o alegado cartão de crédito consignado.

Denota-se do caderno processual a existência de extratos de contratações acostados nos IDs. 80431157; 80431159 e 80431162 – autos de origem. Não fosse o bastante, verifica-se a existência de registros fotográficos da Recorrida manuseando caixa eletrônico disponível na agência do Banco Agravante no dia
09/08/2021, ou seja, no mesmo período de transações das movimentações financeiras arguidas pela Agravada na Exordial
, como se denota do ID. 68968575 – demanda de origem.

A corroborar, verifica-se, também, a existência de movimentações bancárias autorizadas pela Agravada, como se comprova dos extratos acostados no ID. 80431163.

Diante deste quadro e, em consideração ao conjunto fático-probatório até o momento carreado, é possível vislumbrar a regular contratação de bens/serviços da Agravada com o Banco Agravante, eis que verificada a existência de elementos que evidenciam a autorização/movimentação bancária da Recorrida em relação aos valores movimentados em sua conta bancária, e que são objeto do litígio.

Diante de tais evidências, tenho como verossímeis as alegações apresentadas pelo Banco Agravante, tendo em vista que, até que se prove o contrário, houve regular contratação dos empréstimos objeto dos autos, bem como demonstra que a Agravada efetivamente autorizou as transações/movimentações bancárias em sua conta. Dessume-se, portanto, até prova em contrário, que as operações bancárias foram celebradas mediante o conhecimento e anuência da Agravada.

Nessa toada, revela-se temerária e prematura a determinação da Juíza da instância singela em sobrestar o contrato objeto e a suspensão dos descontos contratuais efetuados na conta corrente da Agravada, no valor mensal de R$ 3.407,20 (três mil, quatrocentos e sete reais e vinte centavos), pois, como destacado, há prova suficiente de contratação.

A propósito, convém pontuar que a identificação de abusividade ou ilegalidade por parte da instituição financeira em contrato de empréstimo demanda instrução probatória,
razão pela qual não é possível determinar a suspensão antecipada do pagamento de parcelas consignadas em folha de pagamento, pois, como destacado, até que se prove o contrário, houve regular contratação dos bens/serviços pela Agravada.

Assim é a jurisprudência:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

Para a concessão de tutela de urgência, mister a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A identificação de abusividade ou ilegalidade por parte da instituição financeira em contrato de empréstimo demanda instrução probatória, razão pela qual não é possível determinar a suspensão antecipada do pagamento de parcelas consignadas em folha de pagamento.”
(TJMG. Agravo de Instrumento n.o 1.0074.17.006062-3/001. Relator Des. Pedro Bernardes. 9a Câmara Cível. Julgado em 22/01/2019. Publicado em 29/01/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Somente após a devida instrução probatória, é que se pode aferir com plena convicção a ilegalidade ou abusividade defendida pela agravada. ”
(TJMT – RAI No 1018196-23.2020.8.11.0000, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, publicado no DJE 03/12/2020).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformo a decisão recorrida e indefiro a suspensão dos descontos referentes ao contrato objeto da controvérsia.

Consequentemente, a ementa passa a ter a seguinte redação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA INSTÂNCIA SINGELA – CONSTATADA EXISTÊNCIA MÍNIMA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM REGULAR CONTRATAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EFETUADAS PELA AGRAVADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese, a tutela foi deferida sem a oitiva da parte contrária, e a prova documental trazida pelo Banco Agravante alterou significativamente o cenário exposto na Exordial, visto que os elementos de prova apresentados, até prova em contrário, conferem licitude aos descontos, de sorte que não é possível constatar, de plano, a tese de que a autora/Agravada não tenha contratado o alegado cartão de crédito consignado.

Diante da explanação correta dos fatos e fundamentos que envolvem o caso concreto e,
por constatar contradição no Voto inicialmente disponibilizado no ID. 125570179,
acolho
os Embargos de Declaração opostos por ambas as partes e retifico na forma supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022